Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732728-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME MARTINS DE ALMEIDA, MARIA JOSE DE ALMEIDA AGRAVADO: JHTL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jaime Martins de Almeida (e outra) pretendem obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a penhora do imóvel de matrícula no 105732, perante o 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões, os agravantes alegam que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição. Sustentam que o imóvel constrito é impenhorável, por se tratar de bem de família. Afirmam que se trata de propriedade rural, de onde os agravantes extraem seu sustento. Pugnam pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva ou, sucessivamente, para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel apontado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se pode dizer, ao menos por ora, que a decisão recorrida possa causar dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes. Inicialmente, deve-se considerar que o agravante Jaime Martins de Almeida, que é casado com a outra agravante – Maria José de Almeida – possui ao menos dois (2) imóveis em seu nome (matrículas no 19.502 e no 105.732). Além disso, os agravantes nada disseram sobre a alegação da parte agravada, de que o valor do imóvel penhorado é elevado e que, após a alienação do bem, seria possível quitar o débito e haveria, ainda, um excedente suficiente para que o casal adquirisse novo imóvel. Dessa forma, não se pode dar por preenchido o primeiro requisito. De igual modo, a argumentação recursal, à primeira vista, não parece revestir-se de plausibilidade. Com relação à prescrição, que sequer foi suscitada perante o Juízo recorrido, a fundamentação do recurso não se afigura razoável. A ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada apenas em 2015, sendo que o processo permaneceu suspenso por tempo razoável. Com relação à alegação de impenhorabilidade do bem constrito, de acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. Não há controvérsia nos autos sobre o fato de que os agravantes não residem no imóvel penhorado. Conforme observado pela Magistrada singular, tudo indica que os recorrentes residem no imóvel localizado no SMPW, Quadra 26, Conjunto 10, Lote 05, Unidade D, onde foram citados. Registre-se que tal afirmação não foi refutada pelos recorrentes. Não se desconhece o disposto no art. 833, inciso VIII, do CPC, segundo o qual a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, é impenhorável. Contudo, não se pode afirmar, ao menos por ora, que os agravantes tiram o seu sustento do referido bem, nem que se trata, de fato, de pequena propriedade rural, nos termos definidos em lei (área de até quatro (4) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, de acordo com a Lei no 8.629/93, § 4o, inciso II, alínea “a”). A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade do imóvel rural requer a demonstração de que o bem constrito se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e de que se trata de propriedade trabalhada pela própria família, de onde tiram o sustento. 2. Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel indicado pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1355435, 07053736720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:45:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator